Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO E COMUTAÇÃO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. TERMO INICIAL. DATA DE COMETIMENTO DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu 2/3 da pena por crimes impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar qual o termo inicial para contagem do tempo de cumprimento da pena referente a crimes impeditivos e, assim, verificar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, preenche os requisitos objetivos do Decreto n. 12.338/2024 para a concessão de indulto ou comutação, considerando a unificação das penas.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. Nos termos do artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.338/2024, as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de análise de indulto ou comutação, sendo exigido, pelo parágrafo único, o cumprimento de 2/3 da pena de crimes impeditivos para a concessão de benefícios a crimes não impeditivos.
5. O artigo 9o, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024 prevê indulto para reincidentes que tenham cumprido 15 anos de pena se primários ou 20 anos de pena, se reincidentes, requisitos objetivos para a concessão do benefício.
6. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.
7. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que o agravante não cumpriu a fração de dois terços de pena quanto aos crimes não impeditivos (tráfico de drogas), cujo termo inicial da contagem é a data da prática da última infração impeditiva (9-outubro-2020).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.